Tribunal: TJBA
Processo: 8006625-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006625-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO MARTINEZ BATISTA e outros Advogado(s): RODRIGO DE CARVALHO CAMPOS AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006625-25.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelado PEDRO MARTINEZ BATISTA e outros. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pelas razões a seguir delineadas. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto